Tribunal: TCU
Processo: 042.018/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2650/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 042.018/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Angela Maria Zawalski (XXX.260.189-XX); Edson Renato Ferreira Vilela (XXX.078.676-XX); Leandro Lima de Freitas (XXX.667.409-XX); Lino Geraldes (XXX.331.398-XX); Marcelo Silva Cerqueira (XXX.236.200-XX); Marcio Nazare Spinardi (XXX.928.199-XX); Rosana Gehlen Loblein (XXX.903.981-XX); Rosana Toshie Shiota (XXX.010.401-XX); Rosemeri Zamberlan Cosma (XXX.332.161-XX); Valerio Catellan Wolobueff da Silva (XXX.200.401-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.